Tribunal: STF
Processo: HC 265475
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 977.247/MA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de ausência de intimação válida dos advogados constituídos nos autos da Apelação n. 0000467-71.2018.8.10.0073.



    2. O agravante sustenta que, apesar do nome do advogado constar na certidão, não houve intimação válida de nenhum dos procuradores.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos é válida, na ausência de requerimento expresso para que as intimações se façam em nome de advogado específico.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência estabelece que, estando o réu representado por mais de um advogado, a intimação é válida se realizada em nome de qualquer um deles, salvo designação prévia e expressa para intimação em nome de advogado específico.



    5. No caso, não foi demonstrada a existência de requerimento expresso para que as intimações se realizassem em nome de advogado determinado, sendo a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos.



    6. Não foi constatada a existência de nulidade absoluta na publicação do decisum.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “A intimação é válida se realizada em nome de qualquer advogado constituído, salvo requerimento expresso para intimação em nome de advogado específico” (doc. 16, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    A Constituição Federal assegura que, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5°, LIV e LIV).



    O Código de Processo Penal estabelece que, nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente farse-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado (art. 370, § 1°).



    Na hipótese, houve ofensa ao dispositivo citado e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois a defesa técnica do paciente não foi intimada da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, mesmo com previsão no instrumento procuratório (doc. 4). Como se trata de nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa, pode ser reconhecida a qualquer tempo.



    [...]



    Assim como precedente citado, no caso, o prejuízo restou configurado pois o paciente não pode apresentar o agravo em REsp após a decisão que inadmitiu o recurso.



    Portanto, evidente que se trata de nulidade absoluta por ausência de intimação valida da defesa técnica do paciente em nome de seus procuradores, caracterizando cerceamento de defesa, devendo ser anulado todos os atos após a decisão que inadmitiu o recurso especial (doc. 1, pp. 5 e 9).



    Requer, ao final:



    [...] a concessão da ordem para anular todos os atos praticados após a decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial a certidão de trânsito em julgado e o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e determinar intimação da defesa em nome dos procuradores, nos autos da Apelação Criminal n. 0000467-71.2018.8.10.0073, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, VI, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    O agravo não comporta provimento.



    O impetrante peticionou aos autos da Apelação n. 0000467-71.2018.8.10.0073, com pedido de chamamento do feito à ordem, alegando que a defesa não foi intimada, não obstante a existência de pedido expresso de intimação em nome dos patronos formalmente constituídos.



    Na decisão agravada foi esclarecido que "[s]egundo têm reiteradamente decidido esta Corte Superior e o Pretório Excelso, estando o réu representado por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos e termos do processo, ressalvada a hipótese de designação prévia e expressa, substabelecimento sem reserva de poderes ou requerimento para que as intimações se façam em nome de determinado profissional. Precedentes." (HC n. 546.441/MA, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020).



    In casu, como dito, impetrante não logrou demonstrar a existência de pedido de requerimento expresso de que as intimações se realizassem em nome de advogado determinado, no caso, o Dr. Edivan de Jesus Costa Pinheiro, conforme alega. Consta nos autos apenas a procuração outorgando poderes ao causídico acima citado e ao Dr. Diego Carlos dos Sá Santos (e-STJ, fl. 14). E segundo se observa da Certidão de Publicação n. 6526, de 3/9/2024 (eSTJ, fl. 31), a intimação se deu em nome de Edivan de Jesus Costa Pinheiro.



    Nesse contexto, não foi constatada a existência de nulidade absoluta na publicação do decisum.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 16, pp. 2-3).



    Nos termos do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, “[a] intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.



    Por essa razão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “[n]ão há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo” (HC 110.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11/3/2013).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO PATRONO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A exigência de cadastro prévio em portal próprio refere-se a intimações em caso específico a ser implementado nos processos eletrônicos, quando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico, nos termos do artigo 5º da Lei 11.419/2006, não sendo esta a hipótese dos autos.



    2. É válida a publicação realizada em nome de qualquer um dos advogados habilitados nos autos, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono.



    3. A parte, em nenhum momento, requereu que as publicações nos presentes autos fossem realizadas em nome de todos os procuradores ou no nome, exclusivamente, de um procurador específico, tampouco se desincumbiu do ônus de informar o Juízo acerca do afastamento do causídico.



    4. Na linha do que preceitua o artigo 276 do CPC, a parte não poderá arguir nulidade para a qual tenha concorrido.



    5. Agravo Interno desprovido. Baixa imediata dos autos (AO 2490 AgR-ED-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 17/9/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. VIA INADEQUADA.



    1. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo (HC 110.100/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013).



    [...]



    3. Agravo regimental a que nega provimento (HC 194.643 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/4/2021).



    INTIMAÇÃO – ADVOGADOS – VÍCIO – AUSÊNCIA. Intimados os advogados constituídos para ciência de sessão de julgamento de apelação, não se tem ilegalidade. ADVOGADOS – PLURALIDADE – INTIMAÇÃO. Havendo pluralidade de advogados, ausente requerimento para que publicações sejam realizadas em nome de certo profissional da advocacia, revela-se válida a intimação feita com alusão a apenas um deles (RHC 127.238/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/12/2020).



    INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal (RHC 134.492/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles. Precedentes.



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. Precedentes. No caso, não há demonstração de prejuízo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 106.271 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/11/2013).



    Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, conclui-se que não há qualquer irregularidade na forma de intimação realizada, tampouco violação ao direito de defesa. A legislação processual penal estabelece, de maneira clara, que a cientificação do defensor se aperfeiçoa com a publicação oficial, prescindindo de intimação pessoal do acusado, sobretudo em sede recursal. A orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal reforça essa compreensão, afastando alegações de nulidade quando observados os requisitos legais, como ocorreu no caso concreto.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator